Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA E NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COISA JULGADA. TEMA 864 DO STF. DISTINGUISHING EXPRESSO NO TÍTULO EXEQUENDO. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. ADI No 7.391/DF. SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ART. 22, § 1o. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público executado, homologou os cálculos da exequente e determinou a expedição de requisitórios. A impugnação sustentava: (i) suspensão do feito em razão de ação rescisória; (ii) inexigibilidade do título por suposta “coisa julgada inconstitucional”, à luz do Tema 864 do STF; e (iii) excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. Em contrarrazões, suscitou-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal útil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de interesse recursal útil; (ii) estabelecer se a existência de ação rescisória, na qual foi indeferida tutela provisória e que não foi conhecida, justifica a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) determinar se o título executivo judicial é inexigível por afronta ao Tema 864 do STF, configurando “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC; (iv) examinar se há excesso de execução em razão da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado do débito; e (v) verificar a alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como os reflexos da pendência da ADI no 7.435/RS e do Tema no 1.349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, devolvendo ao Tribunal as matérias controvertidas, o que evidencia interesse recursal útil.
4. A propositura de ação rescisória não suspende a eficácia do título judicial, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC.
5. No caso concreto, o pedido de tutela provisória na ação rescisória foi indeferido e o próprio feito não foi conhecido, inexistindo prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença.
6. O título executivo judicial transitado em julgado reconheceu reajuste setorial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, hipótese distinta da revisão geral anual tratada no Tema 864 do STF.
7. O STF, ao julgar a ADI no 7.391/DF, assentou a constitucionalidade do reajuste setorial instituído pela Lei Distrital no 5.184/2013, afastando a incidência da tese firmada no Tema 864.
8. A distinção (“distinguishing”) em relação ao Tema 864 integrou o mérito da decisão exequenda, não podendo ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação aos arts. 502 e 505 do CPC.
9. A flexibilização da coisa julgada prevista no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC exige decisão do STF anterior ao trânsito em julgado que declare a inconstitucionalidade da norma aplicada, requisito não verificado na espécie.
10. Não configurada aplicação de norma posteriormente declarada inconstitucional, afasta-se a alegação de “coisa julgada inconstitucional”, permanecendo o título plenamente exigível.
11. A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, abrangendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros encargos.
12. A incidência da SELIC, uma única vez, sobre o valor consolidado do débito a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo, mas sucessão normativa legítima.
13. A metodologia prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação da Resolução no 482/2022, regulamenta a aplicação da EC no 113/2021 e não viola a Constituição.
14. O STF reconheceu a competência do CNJ para regulamentar e supervisionar o pagamento de precatórios, conferindo validade à Resolução no 303/2019.
15. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema no 1.349 não afasta a presunção de constitucionalidade da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, inexistindo decisão cautelar que suspenda sua eficácia.
16. Não demonstrado erro concreto nos cálculos homologados, rejeita-se a alegação de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento é admissível quando impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, evidenciando interesse recursal útil.
2. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória e quando não conhecida, não suspende o cumprimento de sentença.
3. O reajuste setorial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 não se submete à tese firmada no Tema 864 do STF, não configurando coisa julgada inconstitucional.
4. A flexibilização da coisa julgada com fundamento no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC exige decisão do STF anterior ao trânsito em julgado que declare a inconstitucionalidade da norma aplicada.
5. A aplicação da taxa SELIC, como índice único previsto na EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do débito, não caracteriza anatocismo nem excesso de execução.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é válido e aplicável enquanto não suspenso por decisão judicial, prevalecendo a presunção de constitucionalidade mesmo diante da pendência de controle concentrado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 502, 505, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Distrital no 5.184/2013; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 da Repercussão Geral; STF, ADI no 7.391/DF, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; STF, Rcl no 23.587 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.06.2021; TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1998034, 0003893-37.2017.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Conselho Especial, j. 13.05.2025, DJe 26.05.2025; TJDFT, Acórdão 1990718, 0746247-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025.